Tribunal: TJMT
Processo: 0000635-64.2015.8.11.0004
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000635-64.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA - CPF: 038.965.431-05 (APELANTE), JOAO BENTO JUNIOR - CPF: 692.740.881-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIA DAS DORES SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 080.988.241-87 (VÍTIMA), MARILUCE FARIAS SANTOS - CPF: 365.635.106-63 (VÍTIMA), ADERITO LUCAS SOARES QUEIROZ - CPF: 023.793.821-90 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ELIAS GOMES MORAIS - CPF: 049.794.641-65 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 027.645.681-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DISSIMULAÇÃO DE PROPRIEDADE DE BEM – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIENCIA DE PROVAS E HIPOSSUFICIENTE – DEPOIMENTO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA E TESTEMUNHAS – TRANSFERENCIA DE VEÍCULO ADQUIRIDO COM DINHEIRO DO FURTO – DISSIMULAÇÃO DA PROPRIEDADE – CONSUMAÇÃO – ARESTOS DO TJDF E TJMG – CONDENAÇÃO MANTIDA – CUSTAS PROCESSUAIS – IMPOSIÇÃO LEGAL – AFERIÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – JULGADOS DO STJ E TJMT – RECURSO DESPROVIDO

O crime de lavagem de dinheiro, por terceiro que oculta o bem, não pressupõe, para sua consumação
“conhecimento específico dos elementos e circunstâncias do crime antecedente”
(TJDFT, APR 2010111280818), de modo que a conduta consumou-se com a dissimulação da propriedade para ocultar a origem ilícita do automóvel.

“[,,,] deve ser mantida a condenação daquele que [...] transfere bens [...] provenientes de infração penal [...] visando à sua dissimulação.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.15.190687-2/001).

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(STJ, AgRg no AREsp nº 1399211/PI)

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(TJMT, N.U 0001292-27.2016.8.11.0018).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0000635-64.2015.8.11.0004 - COMARCA
DE BARRA DO GARÇAS

APELANTE (S):

JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por
JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de ação penal (cód. 195196), que o condenou por dissimulação de propriedade de bem a 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 1º, § 1º, II da Lei 9.613/98 (ID. 110655466).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas suficientes para condenação; 2) seria hipossuficiente, a justificar a “dispensa” das custas processuais.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 110655480).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS pugna pelo desprovimento do recurso (ID. 110655483).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal – Dissimulação da propriedade de bem [art. 1º, § 1º, inc. II, da Lei nº 9.613/98] – sentença condenatória - irresignação defensiva – 1. Pretendida absolvição, ao argumento de ausência de dolo – inadmissibilidade - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas – palavra dos policiais – força probatória – delito devidamente configurado – 2. Requerida isenção do pagamento das custas processuais – impossibilidade – art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos - manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 121463977)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] de igual modo, o denunciado PAULO HENRIQUE adquirui um veículo VW/ Saveiro 1.6 CE CROSS, ano/modelo 2012/2013, cor branca, placa OGK 9548, Aragarças/GO, promovendo dissimulação da propriedade do veículo, colocando-o em nome de JEFERSON DOS SANTOS SOUZA, o qual era sabedor que aquele veículo havia sido adquirido com recurso ilícito [...].

Ante ao exposto, [...] o denunciado JEFERSON DOS SANTOS SOUZA está incurso na figura típica capitualada no art. 1º, § 1º, I da Lei 9.613/98 [...]”
(Widson Luiz Franco Mendes, promotor de Justiça – ID 110655464).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal do apelante e dosou as penas nos seguintes termos:

[...]A materialidade e autoria delitiva estão sobejamente demonstradas nos autos, consubstanciadas pela Portaria (fls.11), boletim de ocorrências, prova oral produzida, relatórios policiais (fls.133/134 e 197/202).

As vítimas MARILUCE e MARIA DAS DORES relataram ter sido vítimas de furto, tendo tomado conhecimento por parte dos policiais de que os criminosos utilizaram parte da res furtiva para comprar bens, dentre os quais um veículo VW Saveiro Cross que foi registrado em nome de JEFFERSON. A vítima MARIA DAS DORES disse que os policiais lhe entregaram o veículo em questão, que está sob sua guarda.

A testemunha LIDIA afirmou ter conhecimento da ocorrência do furto, bem como que recebeu a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) em dinheiro das mãos de PAULO. Disse não saber se JEFERSON teria alguma participação na empreitada delitiva.

A testemunha LARISSA, convivente de JEFFERSON à época, disse que este trabalhava de “mestre de obras” e que enquanto casal possuíam apenas uma motocicleta. Jamais teve conhecimento, até então, de que JEFFERSON teria adquirido uma Saveiro Cross branca.

CLAUDENICE, ouvida como testemunha, afirmou ter visto apenas PAULO andando na Saveiro Cross branca.

A testemunha KELVIN afirma que PAULO não possuía emprego lícito que lhe desse remuneração para adquirir os carros que utilizava, dentre os quais, uma Saveiro Cross branca.

Os policiais civis ESLY e AURELIO confirmaram ter trabalhado nas investigações que culminaram no indiciamento de JEFFERSON, uma vez que este teria cedido, conscientemente, seu nome para registro de bem adquirido por PAULO com dinheiro oriundo do furto inicialmente apurado. Na ocasião da realização de busca e apreensão foram encontrados na residência de JEFFERSON outros dois veículos furtados.

Interrogado em Juízo, o réu JEFFERSON negou a prática delitiva, aduzindo que emprestou o nome para PAULO registrar o veículo Saveiro Cross branca sob o pretexto de que PAULO estaria se separando e buscando esquivar-se da divisão de bens. Nega a propriedade da Saveiro Cross.

Malgrado a versão dos fatos apresentada pelo réu JEFFERSON, tenho que a mera negativa de propriedade do veículo não é capaz de afastar a materialidade delitiva do crime que lhe é imputado.

Isso em razão de que a prática delitiva que lhe é atribuída decorre exatamente da dissimulação da propriedade do bem mediante empréstimo de seu nome a PAULO para que este o registrasse e não levantasse suspeitas quanto a prévio crime de furto cometido.

Ressalta-se que em Juízo o réu nega a propriedade do veículo, no entanto, em todas as demais provas produzidas no encarte investigativo o réu se intitulava o proprietário do bem.

Evidenciado que era PAULO o usuário do veículo, uma vez que todas as testemunhas ouvidas relataram que quem o utilizava era apenas esse.

Conclui-se que o réu efetivamente praticou o ilícito que lhe é imputado pela acusação, tendo dissimulado a propriedade do veículo Saveiro Cross, de cor branca, placa OGK-9548, a fim de ocultar produtos do furto anteriormente praticado.

Ante o exposto, a condenação do réu pela prática do delito capitulado no art. 1º, §1º, II, da Lei 9.613/98, é a medida que se impõe.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PROCEDENTE a denúncia e, por conseguinte, CONDENO o réu JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do art. 1º, §1º, II, da Lei 9.613/98. [...]

Assim, fixo a pena do crime de DISSIMULAÇÃO DE PROPRIEDADE DE BEM em 3 (três) anos de reclusão.

Da pena de multa.

Quanto à pena cumulativa de multa, prevista no preceito secundário do art. 155, §4º, do CP, considero que esta segue o critério de duas etapas.

Com efeito, em virtude das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, já analisadas, fixo-a em 10 (dez) dias-multa. Inexistindo efetivas informações acerca da renda atual do acusado, fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser adimplido nos termos dos artigos 49 e 50, do CP.

PENA DEFINITIVA.

Ante o exposto, TORNO DEFINITIVA a pena para do réu JEFFERSON DE SOUZA SANTOS, em 3 (TRÊS) ANOS DE RECLUSÃO e 10 (DEZ) DIAS-MULTA, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos pela prática dos delitos tipificados nos arts. art. 1º, §1º, II da Lei 9.613/98.”
(Marcelo Sousa Melo Bento de Resende, juiz de Direito – ID. 110655466 – fls. 592)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 131795827), Termo de Reconhecimento de Objeto (ID 131795827) e Auto de Avaliação Indireta (ID 131795827), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Mariluce Farias Santos, vítima (ID 110655464 – fls. 20), Maria Diná Pereira da Silva, vítima (ID 110655464 – fls. 22), Maria das Dores Santos Almeida, vítima (ID 110655464 – fls. 23) Aderito Lucas Soares Queiroz, corréu (ID 110655464 – fls. 27) Daniel Elias Gomes Moraes, corréu (ID 110655464 – fls. 29), Vera Lúcia Pinto Rodrigues, testemunha (ID 110655464 – fls. 166), Larissa Rodrigues Azevedo de Souza, testemunha (ID 110655464 – fls. 176) e interrogado o apelante (ID 110655464 – fls. 189).

Em Juízo, procedeu-se a oitiva de Claudenice Carvalho Lima, Daiane Moreira de Menezes, Aurélio Dourado Barros,

Edison Lazaro Malaquias Rocha, Larissa Rodrigues Azevedo de Souza, Luiz Fernando reis de Azevedo, Lidia Larissa Rodrigues Brito, Esly Borges Massena, Kelvin Pereira da Silva, Maria Dina Pereira da Silva, Maria das Dores Santos Almeida, Mariluce Farias Santos, bem como interrogado o apelante (Relatório de Mídias – ID. 110655474).

Destacam-se do conjunto probatório que:

-
Maria das Dores Santos Almeida e Mariluce Farias Santos [vítimas]
relataram, à autoridade policial e judicial, que foram vítimas de furto, tendo tomado conhecimento por parte dos policiais de que os criminosos utilizaram parte das joias para comprar bens, dentre os quais um veículo VW Saveiro Cross que foi registrado em nome do apelante; a vítima MARIA DAS DORES disse que os policiais lhe entregaram o veículo em questão, que está sob sua guarda.
(Relatório de Mídias – ID. 110655474)
;

- Larissa Rodrigues Azevedo de Souza [testemunha] esclareceu, no inquérito policial e em Juízo, que era convivente do apelante à época; que este trabalhava de “mestre de obras” e que possuíam apenas uma motocicleta; jamais teve conhecimento, até então, de que JEFFERSON teria adquirido uma Saveiro Cross branca (Relatório de Mídias – ID. 110655474)
;

- Esly Borges Massena e Aurélio Dourado Barros [investigadores de Polícia] narraram, em Juízo, que trabalharam

nas investigações que culminaram no indiciamento do apelante; “ele” teria cedido, conscientemente, seu nome para registro de bem adquirido pelo corréu Paulo Henrique Rodrigues da Silva com dinheiro oriundo do furto de joias das vítimas Maria das Dores Santos Almeida e Mariluce Farias Santos (Relatório de Mídias – ID. 110655474)
;

- JEFFERSON DOS SANTOS SOUZA negou, em ambas as fases da persecução penal, a autoria delitiva; emprestou o nome para Paulo Henrique Rodrigues da Silva registrar o veículo Saveiro Cross branca
“sob o pretexto de que PAULO estaria se separando e buscando esquivar-se da divisão de bens”
;
“sabia que Paulo Henrique era envolvido com práticas ilícitas”
(Relatório de Mídias – ID. 110655474)
.

Dito isso, vejamos.

Os depoimentos dos agentes públicos
Esly Borges Massena e Aurélio Dourado Barros, responsáveis pelas investigações do furto de joias das vítimas Esly Borges Massena e Aurélio Dourado Barros, avaliadas em 1 (um) milhão de reais, são coerentes no sentido de que o corréu Paulo Henrique Rodrigues da Silva estava transferindo bens e valores para ocultação do referido crime, tendo adquirido uma casa na cidade de Aragarças pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e um veículo
VW Saveiro Cross.

O veículo
VW Saveiro Cross foi transferido para a propriedade do apelante, conforme Certificado de Registro de Veículo (ID 110655464 – fls. 199), o qual

continuava a ser usado pelo corréu Paulo Henrique Rodrigues da Silva, conforme depoimento das testemunhas Claudenice Carvalho de Lima e Kelvin Pereira da Silva

em Juízo.

Essas narrativas estão
corroboradas, ainda, pela declaração da testemunha Larissa Rodrigues Azevedo de Souza, companheira do apelante à época dos fatos, de que tinham
“apenas uma motocicleta”
e não tinha conhecimento do veículo registado em nome de JEFERSON.

O crime de lavagem de dinheiro, por terceiro que oculta o bem, não pressupõe,
“conhecimento específico dos elementos e circunstâncias do crime antecedente”
(TJDFT, APR 2010111280818 – Relator: Des. Silvânio Barbosa dos Santos – 11.7.2022), de modo que a conduta criminosa se caracterizou com a dissimulação da propriedade [automóvel] para ocultar a sua origem ilícita.

Noutro giro, a assertiva do apelante de desconhecimento [da origem ilícita do veículo VW Saveiro Cross] mostra-se contraditória, sobretudo ao considerar sua declaração judicial no sentido de que
“sabia que Paulo Henrique era envolvido com práticas ilícitas”
.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado:

“[,,,] deve ser mantida a condenação daquele que [...] transfere bens [...] provenientes de infração penal [...] visando à sua dissimulação.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.15.190687-2/001 - Relator: Des. Marcílio Eustáquio Santos – 26.5.2017).

Nesse quadro, impõe-se preservar a condenação.

Em sua vez, a condenação pelas custas processuais deriva de imposição legal (CPP, art. 804), de modo que a análise acerca da alegada hipossuficiência do apelante compete ao Juízo da Execução Penal.

A propósito, colaciona-se julgado do c. STJ:

“De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019)

E desta e. Câmara:

“A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.”
(N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).

Portanto, impõe-se manter a condenação em custas processuais.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022